Tribunal: TJBA
Processo: 8080781-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080781-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: KARINA GUERREIRO DE SA

Advogado(s)
:
KARINA GUERREIRO DE SA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA SINISTRALIDADE OU DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se discute a legalidade de reajustes aplicados em contrato coletivo por operadora de plano de saúde. A parte agravante sustenta a regularidade do reajuste anual realizado com base na variação de custos médico-hospitalares e na sinistralidade do grupo. A decisão recorrida reconheceu a abusividade do reajuste diante da ausência de comprovação técnica idônea que justificasse o percentual aplicado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo podem ser considerados abusivos quando não demonstrada, por meio de prova técnica, a efetiva variação da sinistralidade ou dos custos médico-hospitalares; e
(ii) se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para controle da abusividade do reajuste contratual.

III. Razões de decidir
3. Embora os planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais, permanece possível o controle judicial de eventual abusividade, especialmente quando o aumento impõe desvantagem exagerada ao consumidor.
4. A ausência de apresentação, pela operadora, de cálculos atuariais ou demonstrativos técnicos que evidenciem a variação da sinistralidade do grupo impede a verificação da legitimidade do percentual aplicado, autorizando o reconhecimento da abusividade do reajuste.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos de plano de saúde coletivo, o reajuste anual não se submete automaticamente aos índices fixados pela ANS, podendo ser definido contratualmente.”
“2. A ausência de comprovação técnica da variação da sinistralidade ou dos custos médico-hospitalares autoriza o controle judicial e o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.296.459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.128.422/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.